Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA PEDIDO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de verbas salariais da executada. Requer a reforma da decisão, com o prosseguimento da execução e consequente penhora de percentual dos salários da devedora, até a quitação da dívida. Requer, subsidiariamente, seja o presente recurso inominado recebido como mandado de segurança ou agravo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Nos termos do art. 41 da Lei n. 9.099/95, “da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”. Logo, em observância ao princípio da taxatividade, o recurso inominado interposto não pode ter por objeto decisão interlocutória que indeferiu a penhora de verba salarial da executada, ante a ausência de previsão legal. Ressalta-se que a referida decisão não extinguiu o procedimento executivo, nem tem natureza terminativa.
III. Outrossim, conforme o enunciado da Súmula n. 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do DF, contra atos praticados no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar danos irreparável ou de difícil reparação, cabe agravo de instrumento. Desse modo, em razão da incompatibilidade de procedimento não se há de falar em aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.
IV. Além disso, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o pagamento das despesas processuais (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 31 do RITR), ou seja, o recurso deve ser acompanhado do integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), o que não ocorreu na espécie.
V. Diante do exposto, o recurso inominado é manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento.
VI. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.